Tribunal: TJBA
Processo: 8036292-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036292-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDELINO BISPO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALDELINO BISPO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCIMARY DE DEUS registrado(a) civilmente como FRANCIMARY DE DEUS, ANDRE RODRIGUES CHAVES, RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO
.
PENSÃO MENSAL À VIÚVA
.
TERMO FINAL
FIXADO ATÉ QUE O AUTOR COMPLETE 65 ANOS. INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO
EM RELAÇÃO À
VIÚVA
.
ILEGITIMIDADE
ATIVA DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DIREITO PERSONALÍSSIMO DA VIÚVA.
CUMPRIMENTO INTEGRAL
DA OBRIGAÇÃO RELATIVA AO PENSIONAMENTO.
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PAGOS A MAIOR, IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA SEGURADORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE.

1. Inexistente pedido ou condenação judicial expressa em favor da viúva, não há título executivo que ampare a cobrança da pensão mensal requerida no cumprimento de sentença.

2. O espólio do Autor não detém legitimidade ativa para pleitear direito personalíssimo da viúva, viva e plenamente capaz.

3.Reconhecido o pagamento da pensão até o 66º ano de vida do Autor, quando o título fixava como limite os 65 anos, está caracterizado o cumprimento integral da obrigação.

4. Considerando a natureza alimentar da verba, eventuais valores pagos a maior são irrepetíveis, nos termos do Acórdão proferido na Apelação.

5. Configura excesso de execução a inclusão de valores sem respaldo no título executivo judicial.

6. Reconhecida a sucumbência parcial da seguradora em sua impugnação, cabível a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Proc. nº 8036292-27.2023.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE
RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA.
e como AGRAVADOS o
espólio de
VALDELINO BISPO DE OLIVEIRA
e

KOVR SEGURADORA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.